Tribunal: STF
Processo: ARE 1239916
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMPESTIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A matéria discutida neste processo é objeto da ADPF 496/DF, de minha relatoria, que tem por objeto o art. 331 do Código Penal (desacato a funcionário público no exercício da função ou em razão dela). A ação está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A conclusão a que chegar o Supremo Tribunal Federal acerca da recepção do art. 331 do Código Penal pela Constituição de 1988 afetará o julgamento do presente caso, tendo em vista que a denúncia foi oferecida em face de infração ao referido artigo.



    2. A decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário foi publicada em 10.09.2019 e a petição de agravo foi protocolada em 25.09.2019, ou seja, dentro do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. Anoto que tanto a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário como o recurso de agravo datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhe são aplicáveis. 



    3.  No presente caso, em que se determinou o sobrestamento deste recurso neste Tribunal, tendo em vista que a matéria discutida é objeto da ADPF 496/DF, em uma interpretação analógica ao que decido no RE 966.177-RG-QO, não houve determinação do relator para suspensão dos processos sobre o mesmo tema, bem como da prescrição da pretensão punitiva estatal, revelando-se inviável o pedido da parte ora agravante.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.